Tribunal: TJMT
Processo: 0001823-12.2010.8.11.0055
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA EM FACE DA DEMORA NA ANÁLISE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão monocrática que afastou a prescrição intercorrente em execução fiscal, considerando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de processo administrativo de compensação pendente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o período de tramitação do processo administrativo de compensação tributária, que suspende a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, III, do CTN, pode ser contabilizado para o reconhecimento de prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. Durante o processo administrativo de compensação, a exigibilidade do crédito tributário encontra-se suspensa, impedindo o curso do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado do STJ no julgamento do Resp 957.509/RS.
4. Não cabe, em sede de execução fiscal, discutir suposta demora no processo administrativo, questão que deve ser tratada em ação própria.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "Não se verifica prescrição intercorrente em execução fiscal enquanto a exigibilidade do crédito tributário estiver suspensa por processo administrativo de compensação, nos termos do art. 151, III, do CTN."
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 957.509/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 24.09.2008; STJ, AgRg no REsp 1310195/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, 1a Turma, j. 10.11.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001823-12.2010.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVADO), ILTO DOS SANTOS COUTINHO & CIA LTDA - CNPJ: 02.562.364/0001-90 (AGRAVANTE), HILDA EDERLI COUTINHO - CPF: 880.880.901-30 (AGRAVANTE), ILTO DOS SANTOS COUTINHO - CPF: 117.523.609-82 (AGRAVANTE), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA EM FACE DA DEMORA NA ANÁLISE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que afastou a prescrição intercorrente em execução fiscal, considerando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de processo administrativo de compensação pendente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o período de tramitação do processo administrativo de compensação tributária, que suspende a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, III, do CTN, pode ser contabilizado para o reconhecimento de prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. Durante o processo administrativo de compensação, a exigibilidade do crédito tributário encontra-se suspensa, impedindo o curso do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado do STJ no julgamento do Resp 957.509/RS.
4. Não cabe, em sede de execução fiscal, discutir suposta demora no processo administrativo, questão que deve ser tratada em ação própria.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "Não se verifica prescrição intercorrente em execução fiscal enquanto a exigibilidade do crédito tributário estiver suspensa por processo administrativo de compensação, nos termos do art. 151, III, do CTN."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Resp 957.509/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 24.09.2008; STJ, AgRg no REsp 1310195/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, 1a Turma, j. 10.11.2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ILTO DOS SANTOS COUTINHO E OUTROS,
contra a decisão monocrática proferida no ID 247024158, que rejeitou os embargos declaratórios opostos pelos agravantes, com intuito de reformar o provimento monocrático do recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
para manter a sentença que acolheu a prescrição intercorrente na execução fiscal, em que pende recurso administrativo de compensação tributária.

A parte agravante alega que a decisão deve ser revista pelo colegiado, vez que ela não poderia ser proferida monocraticamente, pois, ausentes os requisitos do artigo 932 do CPC.

Alega que o julgamento monocrático tolheu o seu direito de defesa oral, em sessão colegiada.

Argumenta que a decisão embargada não enfrentou a matéria, sob o enfoque do Tema 390 do STF.

Requer o provimento do recurso para
manter a sentença que julgou extinta a execução fiscal
“
em face de notória ocorrência da prescrição intercorrente, pelo decurso de 14 anos, sem resolução ou fundamento, sob pena de incorrer em ofensa ao inciso LXXVIII, Artigo 5o da CF, bem como o Art. 4o do Código de Processo Civil, quer seja, a não observância da duração razoável do processo na esfera judicial e administrativamente.”

Contrarrazões (ID 253885693), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A análise do presente agravo interno exige, primeiramente, a verificação da adequação da decisão monocrática. Nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, o relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso que estiver alinhado à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, o que ocorre no caso em apreço. A Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça reforça essa autorização, ao prever que o relator, monocraticamente, pode dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante sobre o tema.

I. Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito e seus Reflexos no Prazo Prescricional

No mérito, a parte agravante busca a modificação do entendimento exposto na decisão monocrática de ID 231022654, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformou a sentença, afastou a prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento de prescrição intercorrente do crédito tributário durante o período de suspensão da exigibilidade, motivada por processo administrativo de compensação requerido pelo próprio contribuinte.

O artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), estabelece que a exigibilidade do crédito tributário é suspensa durante o curso de processo administrativo que discuta o crédito. Nesse contexto, a jurisprudência entende que a suspensão da exigibilidade implica também a suspensão do prazo prescricional, conforme reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 957.509/RS, submetido ao regime de repetitivos, e em decisões como o AgRg no REsp 1.310.195/DF.

Ademais, o artigo 156, inciso II, do CTN, é categórico ao dispor que a extinção do crédito tributário somente ocorre com a efetiva homologação do processo de compensação tributária. Ou seja, enquanto não concluído o processo administrativo, subsiste a obrigação tributária e, consequentemente, a suspensão do prazo prescricional.

II. Da Aplicação de Princípios Constitucionais e Processuais

É certo que a razoável duração do processo, assegurada pelo artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, configura princípio fundamental no ordenamento jurídico. Contudo, tal princípio não pode ser invocado para criar hipóteses de prescrição não previstas na legislação tributária.

O agravante invoca a Lei Estadual no 7.692/02, que regula prazos administrativos no âmbito do Estado de Mato Grosso, para sustentar que o processo de compensação deveria ter sido finalizado no prazo de 120 dias, permitindo o reconhecimento da prescrição intercorrente. Todavia, referida norma não possui o condão de alterar o regime jurídico da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, previsto em norma de caráter nacional, como o CTN. A prevalência das normas tributárias nacionais sobre legislações locais é questão assentada em razão do princípio da hierarquia normativa e do pacto federativo.

Embora a morosidade administrativa possa caracterizar afronta aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, não cabe ao Poder Judiciário suprir a inércia da Administração Pública mediante a aplicação indevida da prescrição intercorrente. A solução para tais situações deve ser buscada na apuração de responsabilidades administrativas, e não pela modificação das normas legais aplicáveis à suspensão do crédito tributário.

III. Da Jurisprudência Aplicável

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é inequívoco ao afirmar que, enquanto perdurar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não há que se falar em curso de prazo prescricional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do REsp no 957.509/RS, no qual ficou assentado que a suspensão da exigibilidade impede o curso do prazo prescricional e afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente. Para ilustrar:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADESÃO A PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Resp 957.509/RS, relatado pelo Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC, fixou o entendimento no sentido de que "
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo".

2.
Se a adesão ao parcelamento especial ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo, que assim permanecerá até que a exequente se manifeste acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida.

3. Agravo regimental não provido. (...) (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1310195/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2015).” (g.n.)

Além disso, decisões desta Corte reiteram a necessidade de prosseguimento das execuções fiscais enquanto pendente a conclusão de processos administrativos de compensação tributária, uma vez que somente a finalização do procedimento pode gerar a extinção da obrigação tributária (TJMT, Apelação Cível no 120660/2017, Relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, e Apelação Cível no 0004791-20.2016.8.11.0050, Relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro).

Ademais, não obstante a alegação do agravante de que a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo manteve a prescrição intercorrente, pela demora na conclusão da compensação tributária administrativa, na execução fiscal n.
0002916-44.2009.8.11.0055, tal decisão não vincula esta Câmara.

IV. Da Conclusão e Dispositivo

Considerando que o processo administrativo de compensação tributária suspende a exigibilidade do crédito nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN, não é possível computar o período de tramitação do referido procedimento para fins de prescrição intercorrente. Ademais, a inércia da Administração Pública, embora reprovável, não pode servir de fundamento para afastar norma tributária de caráter nacional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo interno
, para manter a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025